Tribunal: TJSP
Processo: 1044842-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato de licenciamento de uso de programa de computador. Ação monitória. Notas fiscais.
Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Data do vencimento da dívida. A primeira por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário, e os segundos por ser a obrigação positiva, líquida e com termo certo, incidindo o disposto no art.

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato de licenciamento de uso de programa de computador. Ação monitória. Notas fiscais.
Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Data do vencimento da dívida. A primeira por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário, e os segundos por ser a obrigação positiva, líquida e com termo certo, incidindo o disposto no art. 397 do Código Civil.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044842-70.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, é apelado MATERA
SYSTEMS INFORMÁTICA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044842-70.2018.8.26.0114 - rs
2
VOTO No 36.590
APELAÇÃO No 1044842-70.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SÃO PAULO
APDA.: MATERA SYSTEMS INFORMÁTICA S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: FRANCISCO JOSE BLANCO
MAGDALENA
Prestação de serviços. Contrato de licenciamento de
uso de programa de computador. Ação monitória.
Notas fiscais.
Correção monetária e juros de mora. Termo
inicial. Data do vencimento da dívida. A primeira por
se tratar de mera recomposição do valor da moeda,
corroído pelo processo inflacionário, e os segundos por
ser a obrigação positiva, líquida e com termo certo,
incidindo o disposto no art. 397 do Código Civil.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Contratante de serviços previstos em
contrato de licenciamento de uso de programa de computador apela da
respeitável sentença de fls. 158/160, declarada a fls. 176 e cujo relatório se
adota, que acolheu em parte os embargos monitórios por ela opostos à ação
monitória movida pela contratada e julgou a demanda parcialmente
procedente, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor
principal de R$ 79.991,67, atualizado e acrescido de juros de mora a partir
dos vencimento das respectivas parcelas, além da multa contratual de 2%.
A apelante se insurge apenas contra o
termo inicial adotado pela sentença para a incidência da correção monetária e
dos juros de mora, sustentando, em síntese, que a primeira deve incidir do
ajuizamento da ação, ao passo que os segundos devem ser contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044842-70.2018.8.26.0114 - rs
3
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Alega que, no caso em
exame, inexiste mora ex re, pois a obrigação não é positiva nem líquida.
Recurso regularmente processado, com
resposta, em que a apelada pugna pela condenação da apelante às penas da
litigância de má-fé, ante o intuito protelatório da irresignação e a formulação
de pretensão contrária a texto expresso de lei.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação monitória em que a
autora busca o recebimento das parcelas mensais previstas em contrato de
licenciamento de uso de programa de computador celebrado com a ré e
vencidas entre setembro de 2017 e outubro de 2018.
Verifica-se que a demanda versa sobre
dívida em que o valor devido e a data de vencimento são certos e que a
obrigação da devedora é positiva e líquida.
Assim, decidiu com acerto o i.
Magistrado sentenciante ao definir a data de vencimento como termo inicial
da correção monetária e dos juros de mora.
De fato, a atualização da dívida
perseguida no feito incide desde o vencimento das parcelas, por se tratar de
mera recomposição do valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário,
mesmo termo inicial a ser adotado no cômputo dos juros moratórios,
porquanto aplicável a regra prevista no art. 397 do Código Civil.
A propósito, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente Ministro Marco Aurélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044842-70.2018.8.26.0114 - rs
4
Bellizze:
“Em
se
tratando
de
dívida
líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da
obrigação será o termo inicial para incidência dos juros
moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata
de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se
coaduna com o do STJ.” (AgInt no AREsp 1261493/DF - 3a Turma - J.
05.06.2018).
Não merece agasalho o pleito de
condenação da recorrente às penas da litigância de má-fé, pois não se
identifica que tenha ela dolosamente deduzido defesa contra texto expresso de
lei ou extravasado os limites do exercício do direito de recorrer previstos no
sistema processual em vigor, não estando caracterizado intuito protelatório
em seu apelo. Embora desassistida de razão, exerceu ela direito que lhe
pareceu legítimo, não sendo possível atribuir-lhe culpa ou dolo processual
pelo procedimento adotado.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na
sentença em favor do advogado da apelada ficam majorados de 10% para
12% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça de que a
apelante é beneficiária.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator